Tribunal: TJSP
Processo: 1006724-24.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-06
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – Servidor público do Departamento de Estradas de Rodagem - DER – Adicionais por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais, salvo sobre as verbas eventuais – Prescrição – O interessado dispõe de dois anos e meio, a contar da data do trânsito em julgado da decisão proferida no mandado de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – Servidor público do Departamento de Estradas de Rodagem - DER – Adicionais por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais, salvo sobre as verbas eventuais – Prescrição – O interessado dispõe de dois anos e meio, a contar da data do trânsito em julgado da decisão proferida no mandado de segurança coletivo, para promover o pedido de cumprimento individual da sentença, com cobrança das diferenças pretéritas do quinquênio que antecedeu a data da impetração – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – O autor ingressou individualmente em juízo em prazo superior a dois anos e meio, mas inferior a cinco anos, de modo que a prescrição não ocorreu no que tange às parcelas a partir da data da impetração, mas apenas sobre as prestações dos cinco anos que antecederam a impetração do writ coletivo – Sentença concessiva da segurança em writ coletivo que estabeleceu expressamente seus limites subjetivos aos filiados do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos da Secretaria dos Transportes do Estado de São Paulo (SISSTESP) – Exequente que não é filiado ao Sindicato dos Servidores do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (SISDERESP), sucessor do SISSTESP – Processo extinto pelo juízo a quo – Manutenção, por outro fundamento – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006724-24.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante JOSÉ RAILDO
LOPES, é apelado DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 6 de dezembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006724-24.2019.8.26.0297 -Voto no 31.271
2
VOTO No 31.271 – PROCESSO DIGITAL
COMARCA: JALES
APELAÇÃO CÍVEL No 1006724-24.2019.8.26.0297
APELANTE: JOSÉ RAILDO LOPES
APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DE SÃO PAULO - DER
Juiz de primeira instância: José Pedro Geraldo Nóbrega Curitiba
APELAÇÃO CÍVEL
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL
DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE
SEGURANÇA
COLETIVO

Servidor
público do
Departamento de Estradas de Rodagem - DER Adicionais
por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais, salvo
sobre as verbas eventuais
Prescrição
O interessado
dispõe de dois anos e meio, a contar da data do trânsito em
julgado da decisão proferida no mandado de segurança
coletivo, para promover o pedido de cumprimento
individual da sentença, com cobrança das diferenças
pretéritas do quinquênio que antecedeu a data da impetração
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça O autor
ingressou individualmente em juízo em prazo superior a
dois anos e meio, mas inferior a cinco anos, de modo que a
prescrição não ocorreu no que tange às parcelas a partir da
data da impetração, mas apenas sobre as prestações dos
cinco anos que antecederam a impetração do writ coletivo
Sentença concessiva da segurança em writ coletivo que
estabeleceu expressamente seus limites subjetivos aos
filiados do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos
da Secretaria dos Transportes do Estado de São Paulo
(SISSTESP) Exequente que não é filiado ao Sindicato dos
Servidores do Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de São Paulo (SISDERESP), sucessor do SISSTESP
Processo extinto pelo juízo a quo
Manutenção, por
outro fundamento Recurso desprovido, com observação.
Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença de
fls. 133/144, cujo relatório se adota, que acolheu a impugnação para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006724-24.2019.8.26.0297 -Voto no 31.271
3
fim de julgar extinta a execução, com fulcro no artigo 487, inciso II, do
CPC, em razão da ocorrência da prescrição. Pela sucumbência,
condenou a parte exequente ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 4o,
inciso III, ambos do Código de Processo Civil, cuja execução ficará
suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, em
virtude de ser beneficiário da gratuidade da Justiça (fls. 91).
O exequente apelou (fls. 151/156), alegando, em síntese,
que, em março de 2017, ou seja, dentro do prazo prescricional, o
sindicato autor da ação coletiva protocolou o cumprimento de sentença
(doc. anexo), representando toda a classe dos servidores que ele
representa, pois como decidido em sentença, o juiz garantiu o direito da
ação coletiva ao autor. Como o protocolo do cumprimento de sentença
fora feito dentro do prazo prescricional, não há que se falar em
prescrição. O juiz daquela ação coletiva, em recente decisão, ordenou
que o DER apostilasse o direito em folha de pagamento dos filiados ao
sindicato, decisão esta que beneficiou o ora apelante, tendo seu direito
apostilado em 2018. Ainda, o próprio juízo daquela ação coletiva
ordenou que os interessados deveriam propor ação individual para
recebimento dos valores atrasados. A sentença concessiva da segurança
na ação coletiva citada na inicial possui caráter auto-executório, tendo
em vista os efeitos apenas devolutivos atribuídos aos recursos cabíveis
(art. 12 da lei 1.533/51, atualmente art. 13 da lei 12.016/09 - STJ, 1
turma, RMS3.385- 6/PB, relator Ministro Demócrito Reinaldo, RSTJ
58/162). A alegação de prescrição não merece prosperar, pois a data do
trânsito em julgado não é aquela indicada pelo executado, tendo em vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006724-24.2019.8.26.0297 -Voto no 31.271
4
a certidão de objeto e pé juntada, em que claramente podemos observar
que no penúltimo andamento de 20/02/2017, atesta-se a interposição de
agravo em despacho denegatório pelo executado. Assim, não há que se
falar em prescrição.
O recurso foi regularmente respondido (fls. 164/175).
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença proferida nos autos do
mandado de segurança coletivo (fls. 12 e seguintes), impetrado pelo
Sindicato dos Servidores e Empregados da Secretaria de Transportes do
Estado de São Paulo - SISSTESP - em face do Departamento de
Estradas de Rodagem - DER, que acolheu o pedido inicial para declarar
o direito de seus filiados em receber o benefício do adicional por tempo
de serviço sobre os vencimentos integrais, assim entendidos a soma do
salário base mais as vantagens definitivamente incorporadas.
O juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição,
extinguindo o feito.
Em face dessa sentença, insurge-se o exequente.
Com efeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a
impetração de mandado de segurança interrompe o fluxo do prazo
prescricional, que só é reiniciado com o trânsito em julgado da decisão
que concede a segurança. Nesse sentido, in verbis:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO JUDICIAL ORIUNDO DE MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO. PRESCRIÇÃO AFASTADA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006724-24.2019.8.26.0297 -Voto no 31.271
5
PELO TRIBUNAL LOCAL.
(...)
II. Na origem, trata-se de execução individual de sentença
proferida em ação coletiva, na qual o Juiz de 1.o Grau
rejeitou a arguição de prescrição. Interposto Agravo de
Instrumento, ao negar provimento ao aludido recurso, o
Tribunal de origem considerou inaplicável a orientação
firmada pelo STJ, no REsp 1.388.000/PR (Tema 877).
III. Não se olvida que “no julgamento do REsp
1.388.000/PR, representativo de controvérsia, a Primeira
Seção do STJ sedimentou o entendimento de que o prazo
prescricional para a execução individual é contado do
trânsito
em
julgado
da
sentença
coletiva,
sendo
desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei
8.078/1990” (STJ, EDcl no REsp 1.679.383/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe de 19/12/2017). (...)
VI. Agravo interno improvido.
AgInt no REsp 1778124/SP, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
11/04/2019, DJe 22/04/2019;
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL. MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO. PRESCRIÇÃO. PRAZO.
TERMO A QUO.
(...)
III - Por outro lado, mesmo que assim não fosse, a decisão
proferida no acórdão embargado está de acordo com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pela fixação
da data de trânsito em julgado como termo inicial do prazo
prescricional para ajuizamento da execução de sentença.
Nesse sentido: REsp 1654984/PE, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017,
DJe 27/04/2017; AgInt nos EDcl no AREsp 609.742/DF,
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006724-24.2019.8.26.0297 -Voto no 31.271
6
TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 05/05/2017.
(...)
V - Agravo interno improvido. AgInt nos EDcl nos
EAREsp
664.677/DF,
Rel.
Ministro
FRANCISCO
FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2018,
DJe 28/05/2018.
Na hipótese vertente, o trânsito em julgado do writ ocorreu
em 25 de fevereiro de 2015 (fls. 78), quando foi certificada a ausência
de interposição de agravo contra o despacho denegatório de seguimento
de recurso interposto.
Ademais, o exequente promoveu a execução individual em
11 de setembro de 2019, postulando a intimação do executado, nos
termos do artigo 535 do Código de Processo Civil,
O mesmo Superior Tribunal de Justiça também compreende
que, interrompido o prazo prescricional pela impetração do mandado de
segurança coletivo, a fluência é retomada após o trânsito em julgado da
decisão nele proferida, mas pela metade do prazo, em caso de cobrança
de parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a impetração:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
ORDINÁRIA
DE
COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO.
AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA.
INTERRUPÇÃO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. 1.
Caso em que a Corte a quo consignou: “No caso dos autos,
o trânsito em julgado do Mandado de Segurança n.o
0094882-76.2008.8.26.000 (794.567-5/3-01), julgado por
esta C. 7.a Câmara sob relatoria do Des. Nogueira
Diefenthaler, ocorreu em 23/02/2012, momento em que
passou a correr a prescrição, pela metade, nos termos do art.
9.o do Decreto n.o 20.910/32. A presente ação de cobrança
foi ajuizada em 17/09/2014, ou seja, 31 meses após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006724-24.2019.8.26.0297 -Voto no 31.271
7
certificação do trânsito e fora do prazo previsto pela
legislação de regência. Logo, não há como se exigir o
pagamento das diferenças pretéritas ao Mandado de
Segurança. Nesse contexto, era mesmo de rigor o
reconhecimento da prescrição, modo que a r. sentença deve
ser mantida em sua íntegra, pois em consonância com os
fundamentos ora esposados” (fls. 166-167, e-STJ).
(...)
5. Ademais, o entendimento trazido no aresto impugnado
está de acordo com o do STJ, no sentido de que a
impetração de Mandado de Segurança interrompe a fluência
do prazo prescricional, de modo que após o trânsito em
julgado da decisão nele proferida voltará a fluir, pela
metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de Ação
de Cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que
antecedeu a propositura do writ. Nesse sentido: REsp
1.645.378/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda
turma, DJe 20/4/2017; gRg no REsp 1.504.829/RJ, Rel.
Ministro
Humberto
Martins,
Segunda
Turma,
DJe
13/4/2016 AgRg no REsp 1.332.074/RS, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4/9/2013.
6. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp
1786164/SP,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe
19/12/2019).
Considerando que o trânsito em julgado do writ ocorreu em
25 de fevereiro de 2015 e o exequente promoveu a execução individual
em 11 de setembro de 2019, postulando o recebimento das diferenças
pretéritas, dos cinco anos anteriores à data da impetração (dezembro de
2006), de fato, ocorreu a prescrição in casu, já que o pedido individual
de cumprimento de sentença foi deduzido depois do prazo de dois anos e
meio.
Hipótese distinta ocorre nas execuções individuais de título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006724-24.2019.8.26.0297 -Voto no 31.271
8
constituído em mandado de segurança coletivo, quanto aos efeitos
pecuniários apenas posteriores à data da impetração.
Segundo o artigo 1o do Decreto no 20.910/1932, as dívidas
passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou
municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originaram.
In casu, o ato ou fato de que decorre a obrigação de pagar é
o trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo. Por sua vez, a
execução individual foi promovida em 11 de setembro de 2019, ou seja,
antes do referido prazo de cinco anos.
A propósito, é oportuna a menção a precedente do Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO
(INDIVIDUAL) DE TÍTULO JUDICIAL. MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO. PRESCRIÇÃO. PRAZO.
TERMO A QUO.
1. Consoante pacífica jurisprudência do STJ, o prazo para
propositura de execução contra a Fazenda Pública, nos
termos do art. 1.o do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 150
do Supremo Tribunal Federal, é de cinco anos, contados do
trânsito em julgado do processo de conhecimento, momento
em que o título executivo se torna líquido e certo, incidindo
o princípio da actio nata. 2. No julgamento do REsp
1.388.000/PR, representativo de controvérsia, a Primeira
Seção superou as divergências sobre o tema, ao definir que
o prazo prescricional para a execução individual é contado
do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo
desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei
8.078/1990. 3. Caso em que o Tribunal local consignou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006724-24.2019.8.26.0297 -Voto no 31.271
9
"No caso, o título executivo judicial exequendo formou-se
em definitivo, com a ocorrência do trânsito em julgado, na
data de 13.10.2004, conforme documentação colacionada
aos autos. (...) 5. Agravo em Recurso Especial não provido.
AREsp 1177654/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe
19/12/2017.
Em outras palavras, para cobrar as diferenças pretéritas dos
cinco anos que antecederam a impetração do writ coletivo, o interessado
deve promover a execução individual no prazo de dois anos e meio,
contados da data do trânsito em julgado do mandado de segurança. Por
outro lado, para cobrar as diferenças pretéritas a partir da data da
impetração do mandamus coletivo, o interessado deve promover a
execução individual no prazo de cinco anos, contados da mesma data do
trânsito em julgado. A matéria já foi apreciada por esta Décima Segunda
Câmara de Direito Público:
PRESCRIÇÃO. Mandado de segurança coletivo. Execução
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
Apelação
Cível
n.o
1005685-54.2019.8.26.0438 - Penápolis - Voto n.o 30.860
10 individual. Servidora pública estadual do Departamento
de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo.
Adicionais por tempo de serviço sobre todas as verbas,
salvo as eventuais. Prazo prescricional para o ajuizamento.
Cinco anos a contar do trânsito em julgado da decisão
proferida no mandado de segurança coletivo. Artigo 1.o do
Decreto 20.910/1932 e Súmula 150 do Supremo Tribunal
Federal. A impetração do mandado de segurança coletivo
interrompe o prazo, que volta a fluir, reduzido pela metade,
a contar do trânsito em julgado, para cobrança de período
anterior à impetração, não para as execuções individuais do
próprio mandado de segurança coletivo, no tocante aos
efeitos pecuniários a partir da impetração. Tampouco é o
caso de redução pela metade do prazo prescricional,
segundo o disposto no artigo 9.o do Decreto 20.910/1932,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006724-24.2019.8.26.0297 -Voto no 31.271
10
que trata da prescrição intercorrente. Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça. Decisão no mandado de
segurança transitada em julgado em 25-02-2015. Execução
individual ajuizada em 20-02-2019, antes, portanto, da
prescrição, sendo afastada também a extinção da execução,
que deve prosseguir. Recurso provido. (TJSP; Apelação
Cível 1003372-57.2019.8.26.0071; Relator (a): Edson
Ferreira; Órgão Julgador: 12.a Câmara de Direito Público;
Foro de Bauru 2.a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 24/03/2020; Data de Registro: 24/03/2020).
Na hipótese vertente, o autor promoveu a execução
individual de sentença coletiva em prazo posterior a dois anos e meio,
motivo pelo qual enfrenta a prescrição no que diz respeito às parcelas
dos cinco anos que antecederam a data da impetração. Porém, promoveu
a execução individual em prazo inferior a cinco anos, de modo que pode
cobrar as parcelas a partir da data da impetração do mandado de
segurança coletivo.
No entanto, ainda que afastada a prescrição, não é possível
afastar a extinção do feito porque o recorrente não é filiado ao Sindicato
dos Servidores do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
São Paulo
SISDERESP, que sucedeu ao sindicato impetrante
(SISSTESP).
Os holerites juntados (fls. 11, 184/186) não revelam tal
informação e nem há outra prova nesse sentido juntada aos autos.
Ora, a sentença concessiva da segurança no writ coletivo
estabeleceu expressamente seus limites subjetivos aos filiados do
Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos da Secretaria dos
Transportes do Estado de São Paulo SISSTESP, de modo que não sendo
o exequente filiado ao sindicato em apreço não há como prosseguir no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006724-24.2019.8.26.0297 -Voto no 31.271
11
presente cumprimento de sentença.
Não se está aqui a exigir a prova da filiação por ocasião da
impetração do mandamus coletivo1, como tem defendido o recorrido na
quase totalidade dos casos, mas que o interessado comprove estar
abrangido pelo título executivo que pretende ver cumprido.
Por conseguinte, é o caso de manutenção da extinção do
presente cumprimento de sentença, mas por outro fundamento,
ilegitimidade ativa, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo
Civil, e, via consequência, da sucumbência outrora fixada.
À vista do exposto, nega-se provimento ao recurso, com
observação.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....
1 Quanto ao aspecto temporal, o Superior Tribunal de Justiça também já pacificou o entendimento no
sentido de que “os efeitos da decisão proferida em mandado de segurança coletivo beneficia todos os
associados, ou parte deles cuja situação jurídica seja idêntica àquela tratada no decisum, sendo
irrelevante se a filiação ocorreu após a impetração do writ” (AgInt no AgInt no AREsp 1.187.832/SP,
Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2.a Turma, j. 12.06.2018, DJe 20.06.2018).